Tribunal: CARF
Processo: 16045.000450/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000450/2010-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.587 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. DIES A QUO. ART. 150 DO
CTN. EQUIPARÁVEL A PAGAMENTO. SISTEMA DE DEDUÇÃO DE
DÉBITOS COM CRÉDITOS.
O sistema de dedução de débitos com créditos de IPI é equiparável a
pagamento, nos termos do art. 124, § único, inciso III, do Decreto 4.544/2002.
O que, por conseguinte, observando a decisão dada pelo STJ quando da
apreciação do Resp 973.733/SC, em sede de repetitivo, deve-se aplicar o prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional nas
hipóteses em que o contribuinte procede com tal dedução.
PRESUNÇÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO. CANCELAMENTO DA
COBRANÇA FISCAL.
O lançamento deve ser cancelado quando não demonstrada, com a devida
auditoria de produção, a saída de mercadoria sem nota fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000450/2010-04
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de
Oliveira Duro (suplente convocada) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Erika
Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3201-005.470, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos
seguintes termos:
 Por unanimidade de votos: a) reconheceu a decadência quanto aos períodos
de apuração anteriores a 25/10/2005; b) manteve o Valor Tributável
Mínimo determinado nas operações de venda entre interdependentes; c)
manteve a exigência da multa de ofício e dos juros sobre ela calculada;
 Por maioria de votos, a) cancelou a autuação quanto à presunção de saída
sem nota fiscal (CN06); b) manteve a autuação referente às quebras do
processo produtivo (CN02);
 Por voto de qualidade, cancelou a autuação quanto à base de cálculo (Valor
Tributável) nas saídas para terceiros sem relação de interpendência
(clientes).

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REGRA GERAL. NAS SAÍDAS PARA
TERCEIROS SEM RELAÇÃO DE INTERPENDÊNCIA (CLIENTES).
Como regra geral, o valor tributável dos produtos nacionais e dos produtos de
procedência estrangeira é o valor total da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, vedada a dedução de
descontos, diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título, ainda que
incondicionalmente. Para que se permita a aplicação do valor tributável
mínimo, afastando a regra geral, a fiscalização deve comprová-lo, nos termos
em que previstos na legislação de regência.
INSUMOS INUTILIZADOS OU DETERIORADOS. CRÉDITOS. ESTORNO.
Deve ser anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI relativo
a insumos que hajam sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados.
PRESUNÇÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO. CANCELAMENTO DA
COBRANÇA FISCAL.
O lançamento deve ser cancelado quando não demonstrada, com a devida
auditoria de produção, a saída de mercadoria sem nota fiscal.
FALTA DE LANÇAMENTO EM NOTA FISCAL. MULTA. COBERTURA DE
CRÉDITOS.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do IPI na respectiva nota
fiscal, sujeita o contribuinte à multa de ofício de setenta e cinco por cento do
valor do imposto que deixou de ser lançado, ainda que exista cobertura de
créditos na escrita fiscal e não haja imposto a ser exigido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. PAGAMENTO. DIES A QUO.
ART. 150 DO CTN. PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO.
O sistema de débitos e créditos de IPI equivale a pagamento, 124, § único,
inciso III do Decreto 4.544/2002, e por aplicação vinculante da decisão no
Resp 973.733/SC, o prazo de decadência para lançamento conta-se a partir do
fato gerador. Trata-se de aplicação do art. 150 do Código Tributário Nacional
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

para efeito de contagem do prazo decadencial de que dispõe a Fazenda
Pública para exigência do crédito tributário.
JUROS
DE
MORA.
DÉBITOS
DECORRENTES
DE
TRIBUTOS.
INCIDÊNCIA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, quando não pagos no prazo,
sofrerão a incidência de juros de mora calculados com base na taxa Selic.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REQUISITOS
PROCESSUAIS
DE
VALIDADE
NÃO
PREENCHIDOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário inova via motivos de fato e de direito acerca de
matérias não expressamente contestadas na impugnação/manifestação de
inconformidade, ou seja, fora dos limites da lide, verifica-se a perda da
oportunidade processual da contestação, por preclusão consumativa.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto ao prazo decadencial e ao lançamento decorrente de saída de
mercadoria sem nota fiscal. Traz, em síntese, quanto:
 Ao prazo decadencial, que os créditos utilizados foram calculados e
aproveitados indevidamente e, sendo assim, os saldos credores da escrita
fiscal dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento
antes do exame efetuado pela autoridade administrativa, o prazo
decadencial deve ser contado pela regra decadencial do art. 173, inciso I,
do CTN;
 Ao lançamento decorrente de saída de mercadoria sem nota fiscal:
 Foram identificadas significativas divergências numéricas nos estoques
da pessoa jurídica;
 Tais divergências eram oriundas de inúmeras ocorrências, dentre as
quais as identificadas por meio do código alfanumérico CN06, relativo
a diferenças de quantidades de mercadorias estocadas.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

 No que diz respeito ao código CN06, o contribuinte autuado registrou
sob tal codificação divergências numéricas em seu estoque de insumos,
tratando-as como custo de venda;
 A falta de mercadorias no estoque do contribuinte foi identificada pela
fiscalização como a hipótese legal do art. 123, “o”, do RIPI/2002, do
qual deriva que o lançamento do tributo deve ocorrer “na apuração,
pelo contribuinte, de falta no seu estoque de produtos.

Em despacho às fls. 1014 a 1023, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o
exame de admissibilidade constante em despacho.

Quanto às matérias suscitadas em recurso, recorda-se que traz divergência em
relação às seguintes discussões:
 Prazo decadencial;
 Lançamento decorrente de saída de mercadoria sem nota fiscal:

Em relação à primeira matéria, considerando que entendo que a
compensação/dedução se equipara a pagamento, eis que, a rigor, extingue o crédito tributário da
mesma forma dessa última modalidade, manifesto minha concordância com o voto do acórdão
recorrido:
“III.1. - Da Decadência
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

A contagem do prazo decadencial prevista no art. 150 do Código Tributário
Nacional aplica-se exclusivamente aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação e, conforme já pacificado no âmbito no Superior Tribunal de
Justiça - STJ, nas hipóteses em que há efetivo pagamento do tributo devido.
Sobre o assunto existe decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Resp
973.733/SC, no regime dos recursos repetitivos.
RECURSO ESPECIAL No 973.733 SC (2007/01769940)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
REPR. POR: PROCURADORIAGERAL FEDERAL
PROCURADOR: MARINA CÂMARA ALBUQUERQUE E OUTRO(S)
RECORRIDO: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : CARLOS ALBERTO PRESTES E OUTRO(S)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, §
4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A decisão do STJ é vinculante para este CARF, consoante art. 62, §2o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A questão principal reside se houve ou não o adimplemento do critério de
pagamento antecipado. Nesse sentido, cabe observar que no caso do IPI há
previsão na legislação para considerar a sistemática dos débitos e créditos
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

como hipótese de pagamento antecipado de forma a aplicar a regra
excepcional insculpida no art. 150 do Código Tributário Nacional.
Decreto 4.544/02.
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de
qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de
1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, e Medida Provisória no
66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I – o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II – o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher. (grifos acrescidos)
Assim, no caso concreto, constato que houve o pagamento antecipado por
meio de compensações entre débitos e créditos, caso que atende ao requisito
para que a contagem do prazo decadencial tenha início no fato gerador
conforme regra disposta no art. 150 do Código Tributário Nacional.
Desse modo, levando-se em consideração os fatos geradores ocorridos em
2005, concluo que cabe razão a Recorrente devendo-se aplicar a decadência
dos créditos tributários de IPI para todos os períodos anteriores a
25/10/2005. Ou seja, estão alcançados pela decadência os períodos lançados
de julho, agosto, setembro e de 1 a 24 de outubro de 2005.
Em vista do exposto, voto por acatar os argumentos da Recorrente no tocante
a preliminar de decadência parcial e manter tão somente os períodos de 25 a
31 de outubro, novembro e dezembro de 2005.”

Sendo assim, nos termos do art. 124, parágrafo único, do RIPI, deve-se
considerar como pagamento o sistema de dedução de créditos com débitos. O que, em respeito
ao decidido pelo STJ, em sede de repetitivo, quando da apreciação do Resp 973.733/SC,
independentemente de resultar saldo devedor, após a dedução, inegável ter ocorrido pagamento,
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

mesmo que parcial do débito, direcionando-se ao prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do
CTN.

Em vista de todo o exposto, nego provimento nessa parte.

E, em relação à segunda matéria, qual seja, ao lançamento decorrente de saída
de mercadoria sem nota fiscal, trago o voto irretocável do nobre ex-conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza:
“[...]
Com a devida vênia, discordamos do il. Relator com relação às seguintes
matérias: presunção de saída sem nota fiscal (CN06) e base de cálculo
(valor tributável) nas saídas para terceiros sem relação de interpendência
(clientes).
A primeira matéria, como se sabe, já foi, recentemente, apreciada por esta
Turma de Julgamento, quando se deu provimento ao recurso interposto
pelo contribuinte. Portanto, não havendo nada de novo no debate, passamos
a reproduzir, e adotar como razão de decidir, o voto vencedor proferido pelo
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, nos autos do processo
administrativo no 10860.721195/2014-62:
Presunção de saída sem nota fiscal (CN06):
No presente caso, embora o Fisco aponte a elevada proporção, nos contratos, atribuída
aos fretes, não se desincumbiu de demonstrar que tal proporção fosse artificial ou falsa.
Com efeito, aqui se deveria comprovar que os serviços técnicos, distintos do frete,
abrangiam valores maiores que os efetivamente computados pela recorrente, e
demonstrar que essa diferença foi remetida ao exterior simulada como frete, isto é, que o
planejamento tributário fosse abusivo, por simular valores desconexos com os valores
reais, materiais, dos serviços técnicos prestados. Enfim, o Fisco deveria quantificar a
real grandeza da prestação de serviços, distinta da parcela relativa ao frete, e não
atribuir todo o contrato a prestação de serviços.
"A autoridade de origem presumiu a saída de mercadoria sem nota fiscal, isto porque
não houve a devida auditoria da produção, na forma de fiscalização exigida nos moldes
do Art. 142 do CTN, Art. 448 do RIPI/02 e Art. 522 do RIPI/10.
Primeiro é importante registrar que este item do relatório fiscal, relacionado
principalmente ao código interno CN06, no qual foi lançado o IPI por saída de
mercadoria sem nota fiscal, não se confunde com a quebra, perda, retorno ou devolução
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

de mercadorias, mas sim trata de um controle interno / conta que contabiliza
movimentações internas de componentes nas diversas etapas das linhas de produção.
O código CN06 é um dos controles de movimentação interna de componentes na
empresa e, unicamente com base neste controle, não é possível concluir que houve
saída de mercadoria sem nota fiscal.
A fiscalização utilizou unicamente o controle interno do contribuinte para autuar, com
base no controle de componentes e não os demais controles que podem fornecer
informações mais precisas sobre as saídas de mercadorias.
Esse é um fato confirmado pela própria decisão de primeira instância que, após a
anulação de sua primeira versão por este Conselho, confirmou que a fiscalização utilizou
os componentes como referência para saídas de mercadorias sem notas fiscais e, de
forma equivocada, deixou de observar os ajustes positivos e negativos dos componentes.
A fiscalização utilizou os lançamentos de baixa de componentes como se fossem os
lançamentos de saída de mercadoria do estoque e não considerou as entradas de
componentes como retorno desses mesmos lançamentos, os ajustes negativos.
Não se pretende afirmar que o controle interno de componentes é imprestável para a
aferição a respeito da saída de mercadorias, o que se pretende é ressaltar que a
fiscalização deveria ter utilizado o saldo da movimentação de componentes no
lançamento e, em um segundo momento, confrontado com as demais provas.
Assim, sem considerar os livros fiscais, sem examinar as entradas e saídas e as notas
fiscais correspondentes e, portanto, sem realizar o procedimento mais usual e mais
adequado nos casos de lançamento de IPI sobre saída de mercadorias, que seria a
auditoria da produção com a devida aferição da possível falta de estoque global
externa, a fiscalização presumiu a falta de estoque de mercadorias (ou a baixa de
mercadoria do estoque) e arbitrou o lançamento sob a alegação de saída de
mercadorias sem nota fiscal.
Com base nos documentos, escrita fiscal e contabilidade e, por uma auditoria in loco, a
fiscalização deveria ter ao menos analisado o consumo efetivo, a contagem física, o
giro de estoque e capacidade industrial, de forma a remontar a fórmula da produção do
contribuinte nas diversas etapas de industrialização dos semi- elaborados e finais,
avaliando quantos e quais componentes são necessários para a fabricação de cada
mercadoria e somente a partir dessas análises concluir quantas mercadorias
efetivamente saíram do estabelecimento sem notas fiscais".
No que concerne à segunda matéria, a base de cálculo (valor tributável) nas
saídas para terceiros sem relação de interpendência (clientes), a
fiscalização, na impossibilidade de recompor a margem bruta (custo de
importação+custos internos+lucro habitual), em conformidade com o
disposto nas Instruções Normativas - IN SRF n°1351, de 1982, e n°82, de
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

2001, recompôs as bases de cálculo "tão só com a informação de fls. 52, item
3, alínea "d".
Ocorre que, nesta impossibilidade, a fiscalização não poderia deixar de
utilizar o valor da operação. Afinal, o valor tributável é constituído pelo
preço do produto, salvo quando inferior ao custo do produto mais margens de
lucro normal da empresa fabricante, o que deve ser devidamente
demonstrado. Não foi o caso, porém.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso, quanto às matérias
aqui tratadas.”

Manifesto minha concordância com tal entendimento, eis que a fiscalização
deve previamente dar suporte à autuação fiscal, não podendo inferir/presumir a falta de estoque
sem a observância de procedimentos usuais, quais sejam, auditoria da produção com a devida
aferição da possível falta de estoque global externa, analisando o consumo efetivo, a contagem
física, o giro de estoque e capacidade industrial, de forma a remontar a fórmula da produção do
contribuinte nas diversas etapas de industrialização dos semi- elaborados e finais, avaliando
quantos e quais componentes são necessários para a fabricação de cada mercadoria. Caso
contrário, os julgadores de 1a e 2a instância restariam prejudicados em sua análise e firmamento
de convicção.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000450/2010-04

Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital